Tribunal: STF
Processo: RE 1217249
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo para manter a condenação dos recorrentes como incursos nos crimes dos arts. 155, § 4º, I e IV, e 333, ambos do CP, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) anos de reclusão, respectivamente, em regime semiaberto (eDOC 2, p. 24-29).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 46).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LXIII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em síntese: a) o acórdão recorrido não se manifestou acerca das teses defensivas; b) não há nos autos prova suficiente a fundamentar a condenação; c) houve excesso na fixação do regime inicial de cumprimento de pena (eDOC 2, p. 75-96). 
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso quanto às alegações de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao aplicar o Tema 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 2, p. 118-120).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, observo que as questões referentes à suposta violação aos referidos dispositivos constitucionais não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Por outro lado, verifico que o acórdão recorrido concluiu haver provas bastantes para a condenação dos recorrentes com relação a ambos os delitos. 
    Na mesma toada, assentou-se que o regime inicial semiaberto se justifica em razão da gravidade dos delitos, sopesada negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 59, caput, e III, ambos do CP.
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Não bastasse, verifico que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente